Tribunal: TJMT
Processo: 1035649-89.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035649-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), TIAGO BALDUINO CRUZ LODI - CPF: 001.270.421-05 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DE PROCESSOS E EXCLUSÃO DE REGISTROS DE INADIMPLÊNCIA. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória pleiteada para limitar os descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos do devedor, suspender os processos judiciais movidos contra ele e determinar a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob o fundamento de ausência de audiência de conciliação prévia e necessidade de instauração do procedimento de superendividamento previsto no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder tutela provisória para limitar descontos, suspender ações judiciais e excluir registros de inadimplência antes da realização da audiência de conciliação e da instauração formal do processo por superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela provisória depende da demonstração da probabilidade do direito, a qual não se configura quando ausente a realização da audiência de conciliação e a análise do plano de pagamento pelo conjunto de credores.

4.

A audiência de conciliação é etapa indispensável à caracterização do superendividamento e à repactuação das dívidas, conforme previsto no art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Sem a instauração do processo de superendividamento e a correspondente tentativa de conciliação, o pedido de tutela se revela prematuro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela antecipada para limitação de descontos, suspensão de processos judiciais e exclusão de registros de inadimplência exige a prévia realização da audiência de conciliação e a instauração do processo de superendividamento nos termos do art. 104-B do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Tiago Balduino Cruz Lodi
contra decisão proferida nos autos da ação de "Limitação de Descontos com Base na Lei do Superendividamento" (Processo nº 1052295-51.2024.8.11.0041), em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão agravada (ID 259055185) indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante, sob o fundamento de ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposto no artigo 300 do CPC.

Inconformado, o agravante sustenta que comprovou documentalmente a condição de superendividamento, uma vez que seus rendimentos líquidos seriam inferiores às obrigações mensais assumidas. Aduz que a manutenção dos descontos nos patamares atuais compromete sua subsistência e de sua família, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, previstos na Constituição Federal e na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão recorrida, para que seja deferida a limitação dos descontos a 30% de sua renda líquida, bem como a suspensão de atos executivos.

Sem apresentação contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a análise dos documentos acostados revela que, embora o agravante tenha alegado superendividamento e comprometimento de sua renda, os elementos trazidos aos autos, de plano, não são suficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a situação emergencial que autorizasse a intervenção imediata do Poder Judiciário.

O juízo de origem, com acerto, ponderou que a verificação da realidade financeira do autor demanda a instrução probatória, inclusive com a manifestação da parte adversa, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal).

Ademais, a natureza da pretensão – limitação de descontos e renegociação de dívida – insere-se no contexto de recomposição de equilíbrio financeiro, não se configurando como direito de cunho alimentar ou prestacional imediato, a justificar a concessão da tutela de urgência sem a necessária dilação probatória.

É imprescindível a observância dos requisitos previstos no artigo 104-A da Lei nº 14.181/2021, cuja aplicação e adequação ao caso concreto demandam uma análise mais aprofundada da causa, incompatível com o exame processual atual.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL PARA LIMITAÇÃO LEGAL DE DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL - SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 35% dos rendimentos da devedora
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009060-60.2024.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)

Registre-se, ainda, que o juízo a quo designou audiência conciliatória nos moldes do artigo 104-A da Lei nº 14.181/2021, oportunizando a negociação coletiva e a apresentação de plano de pagamento, providência compatível com a sistemática da Lei do Superendividamento.

Assim, não tendo ocorrido a audiência de conciliação, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.” (RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023) (g.n.)

À luz do princípio da legalidade e da necessidade de instrução adequada para a verificação da alegada situação de superendividamento, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada a justificar sua reforma.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025